Tribunal: TJBA
Processo: 0514934-92.2017.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0514934-92.2017.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: JORGE NATAN PEREIRA NERY Advogado(s): CARINE SOUZA E SOUSA ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 485, DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 632853/CE, submetido à repercussão geral (Tema nº 485), firmou entendimento que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas excepcionalmente é permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0514934-92.2017.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, JORGE NATAN PEREIRA NERY, e como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA